Tribunal: TJDFT
Processo: 0710544-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. EXALTAÇÃO.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, ou atipicidade, a ensejar absolvição, se os elementos acostados aos autos - notadamente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam de forma harmônica e convergente a materialidade e a autoria delitivas.

2. Ofensas à honra pessoal de policiais, em exercício da função pública, materializadas em xingamentos, extrapolam o desabafo e a exaltação, invadindo assim o espaço proibitivo tutelado pela norma penal, voltado à salvaguarda da dignidade e do prestígio da Administração Pública e de seus agentes.

3. Recurso não provido.